Tribunal: TJDFT
Processo: 0743941-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743941-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL VIEIRA SAMPAIO IMPETRANTE: JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por Júlio César Cerdeira Ferreira em favor de Daniel Vieira Sampaio, atualmente custodiado no CIR, contra decisão proferida nos autos da Execução Penal no 0412136-44.2023.8.07.0015, que impediu o paciente de fruir saída temporária prevista para o dia 09/10/2025. O impetrante sustenta que o endereço do paciente em Luziânia-GO consta nos autos desde abril de 2025, sendo de conhecimento do Ministério Público e da Administração Penitenciária, e que não haveria necessidade de atualização para fins de concessão do benefício. A fundamentação jurídica baseia-se na instrumentalidade das formas, na finalidade ressocializadora da saída temporária e na prevalência do conteúdo sobre a forma, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Ao final, requer, liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão atacada e o deferimento da fruição da saída temporária de 09/10/2025, com inclusão do paciente na listagem de beneficiários. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que em plantão judicial a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Portanto, o exame do pedido liminar em sede de plantão judicial se restringe as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense, o que não é o caso em análise. No caso em tela, verifica-se que a saída temporária pleiteada está prevista para o dia 09/10/2025, portanto, possível a apreciação do pedido pelo Relator Natural no expediente normal de amanhã, dia 08/10/2025, sem risco de perecimento do direito. Diante do exposto, deixo de examinar o pedido de liminar em sede de plantão judicial, e determino o encaminhamento dos autos ao Relator Natural, em. Desembargador Jair Soares, com as homenagens de estilo. Publique-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Plantonista